Tribunal: STJ
Processo: 0398770-59.2014.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790368 - RJ (2024
/0425003-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : G P T
ADVOGADO
: FRANCIS HAMER BULLOS - RJ212092
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51065277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 09:01:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 3fea4057-4acf-4990-9a2f-3fcc4a9228ae

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
23/09/2025
29/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51065277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 09:01:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 3fea4057-4acf-4990-9a2f-3fcc4a9228ae

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790368 - RJ (2024
/0425003-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : G P T
ADVOGADO
: FRANCIS HAMER BULLOS - RJ212092
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50530594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:37
Código de Controle do Documento: f61faa06-e3df-4f18-8d33-323ccd221dc1

EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 3.673):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVOEM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DEIMPUGNAÇÃO À DECISÃO
DE INADMISSÃO DORECURSO ESPECIAL NA CORTE DE
ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22,
2016). 3. Agravo interno não provido.
Em suas razões, aduz que foi condenado por enriquecimento ilícito,
com base no art. 9o, inciso VII da Lei 8.429/92, e busca a reforma do
acórdão que manteve a condenação e a imposição da pena de cassação
de aposentadoria, aduzindo que: (a) a ação de improbidade
administrativa e a sanção de inelegibilidade conferem relevância ao
recurso (fls. 3.685); (b) a conduta imputada deixou de ser tratada como
improbidade administrativa após a entrada em vigor da Lei 14.230/21,
que alterou o art. 9o, inciso VII da Lei 8.429/92, exigindo correlação
entre enriquecimento ilícito e o cargo público, o que não foi
demonstrado no caso (fls. 3.686-3.687); (c) a declaração de invalidade
da Lei 14.230/21 por órgão fracionário violou a cláusula de reserva de
plenário, conforme art. 97 da Constituição e a Súmula Vinculante no 10
do STF, que requerem a declaração de inconstitucionalidade por maioria
absoluta dos membros do tribunal (fls. 3.688-3.690); (d) a pena de
cassação de aposentadoria não está prevista na Lei de Improbidade
Administrativa, sendo inadmissível a analogia in malam partem. Além
disso, a EC 103/19 alterou o art. 40 da Constituição, rompendo o
vínculo entre aposentados e a Administração Pública, o que impede a
cassação de aposentadoria (fls. 3.691-3.693).
Com impugnação.
Documento eletrônico VDA50530594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:37
Código de Controle do Documento: f61faa06-e3df-4f18-8d33-323ccd221dc1

É o relatório.
VOTO
EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que os recursos interpostos com fundamento
no CPC/2015 (relativos a acórdãos publicadas a partir de 18 de março
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, como bem analisado no
de fls.
decisum
3.673-3.675, o acórdão embargado adotou fundamentação adequada,
não padecendo de qualquer erro material ou omissão, ao decidir que:
[...] o agravante defende que o acórdão recorrido violou o artigo
949, II do CPC e a Súmula Vinculante no 10 do STF, quanto à
cláusula de reserva de Plenário, em razão da declaração incidental
de invalidade da lei 14.230/2021, o que deve levar a nulidade ou
reformar do julgado que determinou a cassação de aposentadoria.
Contudo, os argumentos expendidos no agravo interno não são
aptos a cumprir os requisitos da dialeticidade quanto a incidência
das Súmulas 7 e 83/STJ.
Com efeito, a partir da leitura das razões recursais, constata-se
que a agravante não rebateu, como lhe competia, os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, tendo em
vista que lhe caberia apresentar julgados supervenientes ou
contemporâneos ao precedente utilizado na decisão agravada, de
modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele
momento ou que estaria superada, o que não ocorreu no presente
feito.
[...]
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos
artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Documento eletrônico VDA50530594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:37
Código de Controle do Documento: f61faa06-e3df-4f18-8d33-323ccd221dc1

Por fim, cabe ainda registrar que a impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial feita
somente em sede de agravo interno, não deve ser considerada,
porque, além de preclusa a oportunidade, caracteriza indevida
inovação recursal.
Por esta razão, a impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno, não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal e, assim, a questão
de mérito não foi analisada.
Diante disso, insta frisar que, a partir dos próprios argumentos
despendidos nos Aclaratórios, o presente caso trata-se de mera pretensão
de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a
solução jurídica ali aplicada, pretensão incabível nesta via recursal.
Ademais, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que "o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se
presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa,
conforme pretende o embargante quanto à apontada contradição no
julgado" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp
n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
Especial, DJe de
).
28/8/2020
Portanto, a toda evidência, a parte embargante, não conformado
com o acórdão embargado a seu desfavor, pretende meramente o
reexame do mérito da causa, providência incompatível com o presente
recurso.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA50530594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:37
Código de Controle do Documento: f61faa06-e3df-4f18-8d33-323ccd221dc1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.790.368 / RJ
Número Registro: 2024/0425003-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03987705920148190001 202424509054 3987705920148190001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G P T
ADVOGADO : FRANCIS HAMER BULLOS - RJ212092
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : G P T
ADVOGADO
: FRANCIS HAMER BULLOS - RJ212092
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50974083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:46
Código de Controle do Documento: 6b7dbabe-2a20-4467-97d7-5b9943c044e0

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:46
Código de Controle do Documento: 6b7dbabe-2a20-4467-97d7-5b9943c044e0